Tribunal: TJSP
Processo: 2327435-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando o regular processamento do agravo de instrumento e a impossibilidade de suspensão do processo devido à falta

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de previsão legal. O recorrente busca a reforma da decisão, alegando o regular processamento do agravo de instrumento e a impossibilidade de suspensão do processo devido à falta de documentos comprobatórios suficientes para a ação de usucapião.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo interno diante da preclusão consumativa, uma vez que a matéria já foi objeto de recurso anterior.

III. Razões de Decidir
3. A matéria tratada no agravo interno constitui objeto de recurso anterior, configurando preclusão consumativa.
4. Em respeito ao princípio da unicidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Preclusão consumativa impede o conhecimento de recurso interposto sobre matéria já decidida em recurso anterior.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2015408-46.2013.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, julgado em 26.09.2013.
TJ/SP, Agravo de Instrumento no 0037946-55.2013.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Ricardo Negrão, julgado em 20.05.2013